Tribunal: TJDFT
Processo: 0730893-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730893-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: GUSTAVO SERGIO LINS RIBEIRO, SILVIA ADRIANA DAVINI RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) afirma que detectou erro grave que elevou o montante devido após analisar os cálculos do suposto remanescente a ser pago por ela para Gustavo Sérgio Lins Ribeiro e Silvia Adriana Davini Ribeiro. Alega que o Juízo de Primeiro Grau determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial diante da divergência. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau franqueou-lhe o direito de manifestar-se sobre a conta apresentada. Argumenta que a Contadoria Judicial reconheceu que não poderia realizar a aplicação da correção monetária de forma pro rata die porque o programa de cálculos deste Tribunal de Justiça não disponibiliza essa ferramenta. Assegura que a sua pretensão é de que o cálculo observe as datas exatas do título (24.6.1993 a 3.5.2007) e não o mês inteiro. Considera que não pode ser prejudicada, bem como não pode ser imputada a pagar valor maior do que aquele efetivamente devido. Entende que as decisões de impugnações a cálculos anteriores não podem convalidar novos cálculos elaborados que elevam sobremaneira o valor devido. Defende que a impugnação não pode ser rechaçada sob a alegação de que nova manifestação/impugnação sobre os cálculos não seria cabível porque outras manifestações/impugnações foram apresentadas. Avalia que a situação traz enriquecimento sem causa do particular às custas do erário. Acrescenta que não há que se falar em preclusão de impugnação de cálculos porque as impugnações anteriormente apresentadas dizem respeito a outros cálculos e outros tópicos. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 62105117). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, somente se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão presentes. Os autos originários versam sobre ação de desapropriação proposta pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) em que ela foi condenada ao pagamento de indenização pela expropriação de glebas localizadas na área de reserva biológica de Águas Emendadas nos seguintes termos:[1] Isto posto, julgo procedente a ação, e, de conseqüência, condeno a expropriante a pagar aos expropriados, a título de indenização, a importância de Cr$ 512.094.491,90 (quinhentos e doze milhões, noventa e quatro mil, quatrocentos e noventa e um cruzeiros e noventa centavos), a ser rateada na conformidade das avaliações individualizadas constantes dos autos, monetariamente atualizada a partir do laudo e até o efetivo pagamento (DL 3365/41, art. 26, § 2o) e acrescida de juros compensatórios de 12% ao ano, a contar da imissão na posse, e de juros moratórios legais, desde o trânsito em julgado desta. Condeno, também, a expropriante, ao pagamento dos honorários do perito e dos assistentes técnicos, fixados os destes em 20% (vinte por cento) sobre os daquele. Suportará, ainda, a expropriante, as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença entre os valores da oferta e da indenização. Efetivado o pagamento ou a consignação, transcreva-se no registro de imóveis esta sentença, que valerá como título hábil para a transferência do domínio. P., R. e I.. O Acórdão n. 62.805 deu parcial provimento à apelação interposta pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) para reduzir o valor da indenização da terra nua em dez por cento, ou seja, mantidos noventa por cento (90%) do preço concedido na Sentença, mantidos também inalterados os valores das benfeitorias.[2] Gustavo Sérgio Lins Ribeiro e Silvia Adriana Davini Ribeiro iniciaram o presente cumprimento de sentença em novembro de 2001, no qual requereram o pagamento da supramencionada indenização. Sobreveio o adimplemento parcial da dívida exequenda no ano de 2023. Subsiste, todavia, discussão para apurar o valor relativo à diferença que a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) deve pagar para Gustavo Sérgio Lins Ribeiro e Silvia Adriana Davini Ribeiro. Gustavo Sérgio Lins Ribeiro e Silvia Adriana Davini Ribeiro apresentaram planilha atualizada do débito na qual indicaram a quantia que entendiam devida.[3] Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) impugnou a planilha apresentada sob o argumento de que o cálculo deve ser efetuado pro rata die, ou seja, deve observar as datas exatas do título (24.6.1993 a 3.5.2007) e não o mês inteiro.[4] O Juízo de Primeiro Grau determinou o envio dos autos para a Contadoria Judicial, que apresentou manifestação técnica na qual informou que os programas de cálculos disponibilizados por este Tribunal aplicam por padrão correção de forma cheia, ou seja, integral no mês e requereu esclarecimentos sobre a forma de correção a ser pronunciada pelo Juízo por remeter a questão jurídica.[5] As partes foram intimadas para manifestarem-se sobre o parecer da Contadoria Judicial.[6] Gustavo Sérgio Lins Ribeiro e Silvia Adriana Davini Ribeiro sustentaram que a alegação da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) estava preclusa.[7] Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) repisou os argumentos anteriormente apresentados.[8] O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada nos seguintes termos:[9] Conforme destacado na decisão de ID n 142625462, as impugnações da TERRACAP foram reiteradamente refutadas, cabendo somente a atualização do débito remanescente. À Contadoria para que apure o saldo remanescente, aplicando a correção padrão deste Tribunal (ID no 177880327). Int. Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) opôs embargos de declaração contra a decisão acima transcrita, os quais foram desprovidos.[10] Os argumentos suscitados pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) em sua última impugnação não se confundem com os que foram apresentados por ela nas impugnações anteriores, nas quais houve discussão acerca do índice de correção monetária a ser adotado. A questão acerca do uso da metodologia pro rata die nos cálculos do cumprimento de sentença, portanto, não está preclusa. A Contadoria Judicial explicou que efetuou a correção do montante devido de forma cheia, ou seja, pelo mês integral. A referida técnica incrementa indevidamente o valor a ser pago e enseja o enriquecimento sem causa dos credores, o que deve ser evitado (art. 884 do Código Civil). Confiram-se julgados desta Turma Cível sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SALDO EXECUTADO. CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INDICAÇÃO EXPRESSA. JUROS DE MORA. FORMA DE CÁLCULO. MÊS CHEIO. EXCESSO. PRO RATA DIE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se na origem de cumprimento provisório de sentença coletiva na qual se apura o valor do saldo credor, devido pelo agravante. Após a realização de depósito judicial do valor incontroverso e julgada a impugnação oferecida pelo devedor, houve determinação judicial para atualização dos cálculos pela Contadoria Judicial com incidência de multa, honorários advocatícios e demais consectários legais, a fim de apurar o débito remanescente. Apresentados os cálculos, o executado agravante os impugnou alegando a ausência de indicação do índice de correção monetária aplicado, bem como excesso decorrente da incidência de juros de mora em patamar superior ao devido, pretensão rejeitada pelo Juízo de origem, que homologou o resultado. 2. Depreende-se da planilha de cálculos apresentada pela Contadoria Judicial a indicação clara do índice de correção monetária considerado nos cálculos, qual seja, o INPC. 3. Com relação aos juros de mora considerados para o período compreendido entre 31/8/2021 e 10/6/2022, observa-se que a Contadoria Judicial considerou a taxa de 10% (dez por cento), sendo 1% (um por cento) ao mês. Em uma análise objetiva, vê-se que a d. Contadoria aplicou a taxa de juros de mora considerando o mês cheio, porquanto, a despeito de não se contabilizar o decurso de 10 (dez) meses completos entre os marcos temporais acima referidos, mas 9 (nove) meses e 10 (dez) dias, houve incidência de uma taxa de juros moratórios total em 10% (dez por cento). 4. Embora o título judicial exequendo não tenha expressamente determinado o cálculo da incidência dos juros de mora de forma pormenorizada (por rata die), deve-se considerar que a aplicação pelo mês cheio, como ocorre no caso em apreciação, é capaz de gerar enriquecimento sem causa para o credor, porquanto impõe ao executado o dever de custear pagamento a título de mora, quando a hipótese não se verifica. Assim, necessária a correção dos cálculos para expurgar o excesso. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1711402, 07092807920238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA NÃO INTEGRA CÁLCULO DE HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO. 1. A correção monetária é uma questão acessória e considerada de ordem pública. 2. A decisão que determina o cálculo "pro rata die" (proporcional ao número de dias), ao invés do "mês cheio" evita o enriquecimento sem causa do credor. (...) (Acórdão 1759826, 07172295720238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. A Gustavo Sérgio Lins Ribeiro e Silvia Adriana Davini Ribeiro para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 55184748, p. 40, dos autos originários [2] id 55184748, p. 41-53, dos autos originários [3] id 161266176 e 161266177 dos autos originários [4] id 163171501 dos autos originários [5] id 177880327 dos autos originários [6] id 177983664 dos autos originários [7] id 179240993 dos autos originários [8] id 180038553 dos autos originários [9] id 183522694 dos autos originários [10] id 189447401 e 202744666 dos autos originários